Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-90.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, as provas produzidas durante a persecução penal não trazem a segurança necessária para embasar a condenação pleiteada pelo Ministério Público. Há dúvida razoável a respeito dos fatos, o que deve beneficiar a defesa, com base no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.